Tribunal: TJES
Processo: 5016756-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016756-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Iconha contra decisão proferida nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor de José Nildo Bindelli, que deferiu tutela de urgência para determinar que os réus — Município de Iconha e Estado do Espírito Santo — providenciassem o tratamento cirúrgico pleiteado, na rede pública ou privada, com fixação de multa de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há três questões em discussão: (I) definir se o Município de Iconha possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda sobre fornecimento de tratamento médico de média ou alta complexidade; (II) estabelecer se a urgência do quadro clínico justifica a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a imediata realização da cirurgia; (III) verificar a razoabilidade da multa fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial..

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) e do STJ, sendo legítima a inclusão do Município no polo passivo da ação.

4. A urgência e a gravidade do estado de saúde do beneficiário justificam a concessão da tutela de urgência, visando à efetivação do direito constitucional à saúde e à vida.

5. A fixação da multa diária no valor de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento não configura excesso, pois observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e visa assegurar a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Município pode ser legitimamente demandado em ações que visem à efetivação do direito à saúde, em razão da responsabilidade solidária entre os entes federativos.

2. A urgência do quadro clínico justifica a concessão de tutela antecipada para garantir a realização de tratamento médico.

3. A imposição de multa diária por descumprimento da decisão judicial é válida quando observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5016756-63.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
: MUNIC
Í
PIO DE ICONHA
.

AGRAVAD
O
:
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Munic
í
pio
d
e Iconha

interp
ôs
agravo de instrumento em
razão
d
a
respeitável de
cisão
do
id 51845524 do processo originário
, proferida pelo ilustre Juiz
de Direito
da Comarca de Iconha
nos autos da “
ação civil pública
”
registrada sob o n. 5000756-16.2024.8.08.0023, proposta contra ele

e contra o
Estado
d
o Espírito Santo

pelo

Minist
é
rio P
ú
blico
d
o Estado
d
o Esp
í
rito Santo

em favor de JOSÉ NILDO BINDELLI

que
deferiu “o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: a) determino ao(s) requerido(s) a disponibilização do tratamento cirúrgico pleiteado, na rede pública de saúde, ou, na impossibilidade, que seja custado na rede privada. b) nos termos dos artigos 536 e 537 do CPC, arbitro multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento desta decisão, por ser proporcional e razoável ao fim ao qual se destina, sem prejuízo de eventual majoração em caso de descumprimento da obrigação”.

Nas razões do recurso (
id. 10517268
) aleg
ou
o

agravante, em síntese, que 1) “
a
referida cirurgia não é ofertada pelo Município e sim pelo Estado. O Município é apenas um intermediador, participando com a realização das consultas e encaminhamentos às unidades estaduais, no caso em questão hospitais que detenham requisitos para realização de serviços de cirurgias. Os medicamentos e intervenções de alta complexidade/custo, são serviços de competência da rede pública estadual”;
2) “
d
essa forma, não configura a relação de sujeição do Município a pretensão, pois o município cumprira com a parcela que lhe cabe, conforme comprovado pelo próprio agravado em sua peça exordial, carecendo de condição de ação para postular em juízo, ou seja, interesse e legitimidade, regra do art. 17 do CPC.”;
e
3) “
a situação apresentada, ao menos em cognição sumária, não se mostra constituir emergência médica em face da municipalidade a ensejar o atendimento da parte agravada anteriormente aos demais pacientes que já estão na fila de espera para a realização de procedimento cirúrgico, através de devido processo administrativo pela SESA-Estado, não configurando, neste exame sumário da antecipação de tutela, o requisito da urgência do provimento jurisdiciona”
.

O pedido de
concessão de efeito suspensivo

foi indeferido
(id 11560388).

Contrarrazões no id 11784277.

Em parecer lançado no id 12002068, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

O recurso não deve ser provido.

A
Constituição Federal estabelece no art. 6º,
caput
, que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”.
No
art. 196 do
t
exto
c
onstitucional há previsão de que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
A Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, em seu art. 2º,
caput
, também prevê que “a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.

O
excelso Supremo Tribunal Federal assentou
s
ob o Tema n. 793 o entendimento de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já
assentou
que “O entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada, está pacificado pela jurisprudência. 2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793/STF, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do Sistema Único de Saúde - SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF” (AgInt no AREsp n. 2.193.951/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
data do julgamento:
10-6-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 13-6-2024).

D
essa forma, não há que se falar em ilegitimidade do Município agravante para figurar no polo passivo da ação.

Saliento,
também
, que, no caso, o
periculum in mora
não milita em prol do agravante, mas sim em prol do representado pelo Ministério Público, tendo em vista a gravidade do estado de saúde dele e do direito constitucional à saúde que deve ser assegurado e efetivado, ou seja, a negativa de fornecimento de tratamento imprescindível à paciente, cuja ausência possa gerar risco à vida ou grave risco à saúde, é ato que, por si só, viola a Constituição Federal, pois vida e saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados em primeiro plano.

P
or último, verifica-se que a multa arbitrada foi limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo importante observar
que o colendo Superior Tribunal de Justiça “sedimentou entendimento de que a revisão do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso acarrete ofensa à coisa julgada” (AgInt no REsp 1240223/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
data do julgamento:
14-08-2018,
data da publicação/fonte:
DJe 23-08-2018).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez